Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-36.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0801138-36.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, §2º, INCISO I E IV DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DO JUIZ
A QUO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
DOMINUS LITIS
E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento, dada a existência, de forma concreta, de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento, diante do fato de que a Comarca de Marituba/PA não conta com o aparato necessário para realizar a sessão do júri em tela, ficando completamente na dependência do IESP disponibilizar seu auditório para a realização de tais sessões, muitas vezes impedidas pela agenda particular daquela instituição ou mesmo por problemas técnicos e estruturais do local, não sendo razoável o constante adiamento do julgamento de inúmeros processos, muitos deles, como visto, de réus presos.

2. Ademais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

3. PEDIDO DEFERIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DEFERIR o pedido, desaforando o processo para a Comarca de Ananindeua/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba formulou Pedido de Desaforamento, tendo como interessado CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA, pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB, tendo como vítima Rodrigo dos Santos Passos, na ação penal nº 0000783-87.2018.8.14.0133 (decisão transitada em julgado em 30.09.2019).

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.12.2017, por volta de 00h45, o acusado, em companhia de outros indivíduos não identificados, assassinou Rodrigo dos Santos Passos por meio de disparos de arma de fogo. Dois dias antes do fato, o denunciado e seus comparsas praticaram um assalto a um Centro Lotérico e foram perseguidos por policiais. Durante a fuga, parte do dinheiro subtraído teria sido jogado em um terreno baldio próximo à casa da vítima. Várias pessoas passaram a procurar o dinheiro, inclusive a vítima, que logrou êxito em encontrar. No mesmo dia, a vítima contou a Marcelo, que havia sido feito refém pelo acusado, durante a fuga, que havia encontrado o dinheiro e que pretendia devolver aos autores do crime, tendo entrado em contato com o acusado, que foi até a casa da vítima receber o dinheiro. No dia seguinte, a vítima foi levada a casa de Marcelo, onde foi forçada a entrar no carro do acusado, que afirmava que havia recebido quantia a menos. O denunciado e os demais que com ele estavam, retornaram ao local onde estava o dinheiro e desferiram cerca de quatro disparos de arma de fogo contra a vítima.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba
,
às fls. 574/576 dos autos digitalizados, representa pelo
desaforamento do Júri Popular a ocorrer naquela Comarca,
alegando que
o Fórum de Marituba/PA não conta com um salão de júri
, fazendo com que as sessões para julgamento dos crimes dolosos contra a vida fiquem, muitas vezes, prejudicadas.

Argumenta que não é fácil encontrar local com estrutura mínima capaz de suportar atos de tamanha grandeza, com segurança adequada para todos os seus atores, tendo tentado, durante o último ano, por diversas vezes, utilizar o IESP – instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará – para realização das sessões do júri. Ocorre que, se já não bastasse a falta de estrutura adequada do local, em diversas ocasiões as sessões tiveram que ser canceladas porque o local seria utilizado em outros eventos – vide, a propósito, a ata de sessão do júri deste mesmo feito, cancelada por problemas no local, em que o juiz presidente do ato explica, de maneira pormenorizada, os problemas decorrentes dessa falta de estrutura.

Destaca que o outro local cogitado para realização das sessões – a Câmara dos Vereadores – apresenta estrutura ainda mais incondizente com as necessidades do Júri – sem tocar no fato de que seria um tanto quanto temerária a utilização daquela casa para eventos dessa natureza, especialmente em ano eleitoral.

Ressalta que aquele Juízo tentou, por meio dos magistrados que o antecederam, que fosse utilizada a estrutura do salão do júri de Ananindeua/PA, visto que o fórum dista apenas 4km de Marituba/PA e possui todo aparato necessário à realização do ato. Todavia, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém entendeu se tratar, tal pedido, de verdadeiro desaforamento e que, como tal, não poderia ser apreciado na seara administrativa.

Desta feita, considerando inexistência de estrutura para reunião do Júri no fórum da comarca de Marituba/PA; considerando, ainda, no caso concreto, a grande repercussão social do crime em tela, com espeque no art. 427 da Lei Adjetiva Penal, pugna pelo
desaforamento do julgamento do acusado CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA para outra comarca, preferindo-se aquelas mais próximas à comarca de Marituba/PA
.

Considerando que o desaforamento foi requerido pelo próprio Juiz de 1º grau, e tendo em vista que ambas as partes –
dominus litis
e defesa – já haviam se manifestado no sentido da inviabilidade da realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri na Comarca de Marituba/PA, consoante documentos de fls. 681/682 dos autos digitalizados, os quais, inclusive, motivaram o pleito judicial, foi determinada a remessa dos autos ao parecer ministerial.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
opinou pelo
deferimento do pedido de desaforamento para a comarca de Ananindeua/PA
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado de 1º grau merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Verifica-se, dos autos, que a sessão do júri, após várias remarcações em razão de readequação da pauta, ocorreria no dia 16.11.2021, no IESP (Instituto de Ensino de Segurança do Pará), em Marituba. Contudo, no dia 07.10.2021, aquele Órgão enviou ofício ao Juízo (fl. 617 dos autos digitalizados), informando que não poderia disponibilizar o auditório a este TJPA no período de 16 a 19.11.2021, pois naquele período estaria ali realizando programações de aniversário do próprio instituto.

Desta feita, a sessão foi redesignada para o dia 13.12.2021, naquele mesmo local. No entanto, na data referida, a sessão não pôde ser realizada, em razão da oscilação e quedas constantes de energia elétrica naquele lugar, além de não haver rede de internet disponível. Veja-se, abaixo, a ata do ocorrido naquele dia (fls. 675/676 dos autos digitalizados):

“11ª SESSÃO DO JÚRI DA COMARCA DE MARITUBA

ATA DA SESSÃO

a) No dia 13 de dezembro de 2021, às 08h30, estavam presentes no auditório do IESP:

- Juiz Presidente: Dr. Agenor Cássio Nascimento Correa de Andrade

- Ministério Público: Dr. Augusto Sarmento

- Defesa: Dra .Rosangela Lazzarin- Defensoria Pública

- Servidores: FELIPE MOURA RAMOS – Mat.144215 e TAINÁ FERREIRA E FERREIRA - Mat. 170224

b)
Desde as 07:30 da data de hoje, o auditório do IESP apresentou oscilação e quedas constantes de energia elétrica, além disso não havia rede de internet disponível, o que impossibilitou que os equipamentos necessários (computadores, impressoras, data show etc) fossem devidamente instalados e ligados
.

No horário designado para a abertura da sessão, estavam presentes as partes, o denunciado preso escoltado pela SEAP, as testemunhas intimadas e 24 (vinte e quatro) jurados, entretanto, a direção do IESP informou a ausência de previsão quanto ao retorno da energia elétrica e da rede de internet, o que impossibilitou a realização do ato na data de hoje.

Ressalto que a Comarca de Marituba não possui estrutura fixa para a realização das sessões do Tribunal do Júri
, dependendo da agenda e da disponibilização do auditório do IESP, sendo necessária a montagem de toda a estrutura para cada sessão, com deslocamento de servidores, técnicos de informática e som, e inclusive o transporte de equipamentos (como computadores e sistema de gravação) da Vara Criminal Fórum de Marituba diante da ausência de tal aparato no local.

Ademais, o auditório mencionado não possui salas apropriadas para réus e testemunhas, sendo utilizadas salas de aula como apoio. O auditório também, por não ser específico para a realização desse tipo de ato, não possui a estrutura adequada para a devida separação dos jurados, sendo utilizadas carteiras de estudantes para acomodação dos mesmos.

Destaco que
atualmente há 15 processos aguardando realização de sessão do júri, dos quais 03 são processos de réus presos, incluindo o processo designado para a data de hoje, que já tiveram de ser redesignados diversas vezes em razão das dificuldades de disponibilização de local. Em novembro, havia três sessões designadas com jurados devidamente intimados, entretanto, foi encaminhado ofício que informou a indisponibilidade do auditório nos dias marcados. Em dezembro, havia seis sessões designadas, das quais três, sendo duas de réus presos, não puderam ser realizadas em virtude de incompatibilidade de agenda do IESP e dos problemas de estrutura ocorridos nesta data.

Ademais, destaca-se que o réu que seria submetido a julgamento na presente data está preso desde 05/03/2018, aguardando julgamento, que não está sendo possível realizar pela falta de estrutura da comarca
.

As sessões do tribunal do júri da comarca de Marituba eram realizadas no salão do júri da comarca de Ananindeua, no entanto, por decisão contida no PJECOR 000318609-2021.200.0815 foi não foi mais autorizado a utilização das dependências daquele fórum e, diante da ausência de salão de tribunal do júri, estão sendo prejudicados os atos processuais. Ademais, informa-se que esta é a única Vara Criminal da Comarca de Marituba, cidade da região metropolitana extremamente violenta, com graves problemas sociais e que ocasiona constantes crimes de homicídio, principalmente em razão de brigas de facção e organizações criminosas pela disputa do tráfico.

c) Considerando o exposto, OFICIE-SE à Presidência e a Corregedoria deste Tribunal, à Direção deste Fórum, ao Ministério Público e a Defensoria Pública para que tomem ciência o ocorrido e para as providências que acharem cabíveis.

d) Diante do relatado supra, tenho por bem redesignar a sessão para o dia 23.02.2022 às 08h30.

e) Expeça-se o necessário. (...)”

O mesmo problema é relatado no expediente ministerial enviado ao Juiz
a quo
, e que subsidiou o pedido de desaforamento, no qual o Promotor de Justiça alega que no ano de 2021 várias sessões foram remarcadas em virtude das dificuldades de acesso ao espaço cedido pelo IESP, uma vez que o referido instituto possui agenda própria e desvinculada dos serviços do Poder Judiciário. Ressalta, ainda, o
dominus litis
, que no mês de janeiro deste ano estavam agendadas várias sessões do Júri, que igualmente foram remarcadas em face das dificuldades apontadas.

Às fls. 682 dos autos, logo após a manifestação do RMP, consta manifestação da Defensoria Pública no mesmo sentido, requerendo, ao final, que as sessões possam ser realizadas na Comarca de Ananindeua/PA.

Ressalte-se, ainda, que de acordo com o Juízo requerente, a Corregedoria de Justiça da RMB, ao ser provocada, entendeu que
“que motivos de força maior ou caso fortuito, ou como preferem uns, ‘questões de ordem material’ podem ensejar o desaforamento. Nesse sentido já se pronunciou o Tribunal de Justiça de São Paulo acerca dessa problemática, quando na comarca não exista prédio onde se puder reunir o júri, ou ainda quando haja falta de instalações adequadas ao Tribunal na perspectiva de ser o julgamento de longa duração, dada a intensa repercussão do fato”.
Entretanto, asseverou, aquela Corregedoria, que tal pedido não poderia ser apreciado na via administrativa, dada a necessidade de pedido judicial de desaforamento, conforme determinação legal.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade, excepcionalmente, de desaforar o julgamento, diante do fato de que a Comarca de Marituba/PA não conta com o aparato necessário para realizar a sessão do júri em tela, ficando completamente na dependência do IESP disponibilizar seu auditório para a realização de tais sessões, muitas vezes impedidas pela agenda particular daquela instituição ou mesmo por problemas técnicos e estruturais do local, não sendo razoável o constante adiamento do julgamento de inúmeros processos, muitos deles, como visto, de réus presos.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, ou quando restar comprovado interesse de ordem pública, tal como demonstrado no caso em tela.

Neste sentido:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 427, CAPUT, CPP. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO FÓRUM DE PALMÁCIA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO E SEGURO. PEDIDO DEFERIDO. 1. Em regra, a competência para o julgamento dos crimes é determinada pelo local onde se consumou a infração, conforme determina o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal. 2. Admite-se a modificação da competência, de forma excepcional, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, caput, do mesmo diploma legal. 3.
Nas informações prestadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, informa-se que não há local apropriado e seguro para as sessões de julgamento, ressaltando-se que no salão do Tribunal do Júri da Comarca não há equipamentos de informática, nem mobiliário suficiente e adequado para acomodar as pessoas que compõem a acusação, a defesa, o juiz e os servidores do Poder Judiciário, estando o auditório, atualmente, abrigando, de forma improvisada, bens apreendidos, como motocicletas
. 4. Pleito do órgão ministerial que conta com a concordância da defesa. 5. Desaforamento concedido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Desaforamento nº 0622321-74.2019.8.06.0000, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em deferir o pedido de desaforamento, deslocando a competência para realização da sessão do júri para a Comarca de Maranguape/CE, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 27 de setembro de 2021. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJCE - Desaforamento de Julgamento - 0622321-74.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, Seção Criminal, data do julgamento: 27/09/2021, data da publicação: 28/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4.
No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública
. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, tanto as que dizem respeito à ordem pública quanto as que se referem à segurança do réu e à imparcialidade dos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA, constante do processo criminal 0000783-87.2018.8.14.0133, da Comarca de Marituba/PA para a Comarca de Ananindeua/PA
, dada sua proximidade com o município de Marituba/PA, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/03/2022